Tribunal: TJES
Processo: 5000675-23.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000675-23.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH DE OLIVEIRA TAGARRO DARE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO. AUTORA DIAGNOSTICADA COM BÓCIO MULTINODULAR DA TIREÓIDE. DEMORA NO AGENDAMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA. SENTENÇA REFORMADA. DETERMINAÇÃO DE AGENDAMENTO DA CONSULTA E REALIZAÇÃO DA CIRURGIA EM CASO DE INDICAÇÃO PELO ESPECIALISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°:

5000675-23.2023.8.08.0049

Recorrente: ELIZABETH DE OLIVEIRA TAGARRO DARE

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral (realização de cirurgia em decorrência do diagnóstico clínico da autora de
bócio multinodular da tireóide), ao fundamento de que os documentos apresentados em conjunto com a petição inicial não comprovam a indicação de cirurgia pelo médico especialista e a urgência do requerimento, aduzindo, ainda, que não foi possível extrair da documentação apresentada se houve ou não negativa do ente estatal requerido.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, pois aguarda há mais de 02 anos pela realização de consulta com médico especialista em cirurgia de cabeça e pescoço e que apresentou documentos suficientes que comprovam a necessidade da realização da cirurgia.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem, a sentença de 1º grau merece reforma. Digo isso porque, apesar de não ter restado satisfatoriamente comprovada a efetiva indicação cirúrgica para o quadro clínico da autora/recorrente, conforme asseverado no parecer do NAT (id. 11363885), inegável que a mesma, há muitos anos, aguarda a sua consulta com médico especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, conforme se verifica pela guia de solicitação da USF (Unidade de Saúde da Família) de Vila da Mata/Venda Nova do Imigrante, emitida em 18/08/2022 (colacionada nos id’s 11363630 e 11363901).

Além do mais, pelos laudos e exames médicos colacionados aos autos (id. 11363630), percebe-se que os nódulos existentes na tireóide da recorrente estão em avançado estado de crescimento, o que corrobora a urgência na realização da indigitada consulta a fim de que seja definido o melhor tratamento para a autora.

Nessa linha, restou comprovada a necessidade da realização da consulta com médico especialista e realização da cirurgia (caso seja indicada pelo médico), cabendo ao Estado fornecer tratamento adequado à recorrente, salientando-se que, de acordo com o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e dever do Estado
[1]
.

Destaque-se, ainda, que, nos termos do Enunciado nº 93 do CNJ, “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como
a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
”.

Nessa mesma linha, o E. TJES vem reconhecendo a irrazoabilidade da espera excessiva dos pacientes para realização de consultas e exames. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PODER PÚBLICO. VIDEOARTROSCOPIA. FILA DO SUS. ESPERA INFINDÁVEL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEMONSTRADOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O enunciado 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ não é de observância obrigatória pelo Poder Judiciário. II - Revela-se descabida qualquer alegação tendente a limitar ou condicionar o acesso ao Judiciário, notadamente em se tratando de norma constitucional elevada à categoria de direito fundamental, como é o caso do direito à saúde. III -
Não se pode impor ao paciente a espera indeterminada em fila excessiva, devendo o julgador sopesar o necessário respeito à lista do SUS, face ao princípio da isonomia, porém, sem olvidar do direito fundamental do cidadão e, principalmente, dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.
IV – Recurso conhecido e provido.
(Agravo de Instrumento nº 5009560-13.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 29/05/2023)

Este também constitui o entendimento dos demais Tribunais de Justiça, a saber:

Agravo de instrumento. Direito à saúde. Criança. Agendamento de consulta. Garantia fundamental. Demora excessiva. Obrigação de fazer. Responsabilidade do poder público. Fixação de medidas constritivas. Sequestro de verbas públicas. Possibilidade. Recurso improvido. O fornecimento de prestação de serviços públicos adequado inclui a garantia de oferecer os meios hábeis para o direito à saúde, sendo esta uma garantia constitucional com previsão legal no art. 196 da Carta Magna Brasileira. No caso versado, o paciente ostenta condição peculiar de saúde e necessita de agendamento de consulta com especialista em pneumologia, sendo injustificável a demora excessiva do ente estatal no cumprimento da obrigação de fazer (aproximadamente 1 ano), sendo dever do ente federativo efetivar a medida necessária para afastar o sofrimento físico do paciente, permitindo o retorno do desenvolvimento de suas atividades cotidianas, sendo cabível a fixação de medida coercitiva do sequestro de verbas públicas para adimplemento do dever estatal em realizar o serviço público de saúde adequado . Importa ainda consignar que em caso de custeio do procedimento em unidade particular de saúde, deverá ser apresentada prestação de contas e submissão do paciente à perícia pela junta médica do Estado por tratar-se de emprego de verba pública. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0802333-63.2024.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Roosevelt Queiroz Costa, Data de julgamento: 19/07/2024
(TJ-RO - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08023336320248220000, Relator: Des. Roosevelt Queiroz Costa, Data de Julgamento: 19/07/2024)

Ementa: CONSTITUCIONAL. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POLÍTICAS PÚBLICAS. CONTROLE JUDICIAL. EXAME. CONSULTA. PRAZO RAZOÁVEL. DESCUMPRIMENTO. ENUNCIADO Nº 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O artigo 196 da Constituição Federal define o direito à saúde como um direito fundamental garantido a todos e um dever do Estado. 2. Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, conforme enunciado nº 93 do Conselho Nacional de Justiça. 3. Ainda que exista fila de espera para a realização dos procedimentos no Sistema Único de Saúde, o Estado não pode se esquivar em cumprir seu dever constitucional em tempo razoável. 4. A demora excessiva, em descompasso com o Enunciado nº 93 do Conselho Nacional de Justiça, em cumprir mandamento previsto na Constituição Federal justifica o controle excepcional de políticas públicas pelo Poder Judiciário sem prejuízo da separação dos poderes. 5. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, conforme pacificado pelo Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal. 6. Apelação conhecida e provida.
(TJ-DF 0702636-66.2023.8.07.0018 1817789, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 15/02/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/02/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ELIZABETH DE OLIVEIRA TAGARRO DARE
e

DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau a fim de determinar que o ente estatal recorrido efetue o agendamento de consulta da autora/recorrente com médico cirurgião especialista em cabeça e pescoço, tudo no prazo improrrogável de 30 dias, conforme laudos médicos e guia de solicitação colacionados aos autos.

Outrossim, caso seja indicado o tratamento cirúrgico, determino que o recorrido efetue o regular agendamento do procedimento, também no prazo improrrogável de 30 dias.

Fixo, inicialmente, multa de R$ 10.000,00 para o caso de descumprimento deste
decisum
, sem prejuízo da adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento desta ordem judicial, bem como da responsabilização do gestor de saúde.

S
em condenação em custas processuais e em honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

[1]

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)